Tribunal: STF
Processo: RE 76762
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
- Processual. Recurso extraordinário.
Embargos a execução de sentença. 
Sendo os embargos uma ação, ação essa de oposição à execução, podem eles ser rejeitados liminarmente. Art. 1.016 do CPC. Questões debatidas somente no recurso extraordinário não possibilitam possa este último ser conhecido. 
Precedentes.